Tribunal: STJ
Processo: 5358738-37.2022.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758384 - GO (2024/0368331-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: MARIA DE LARA CARVALHO
ADVOGADOS
: ALEX DIAS SILVA - GO060669
CYRO MORIOKA - GO060680
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NNO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47710212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:20
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 3c870eca-e8c8-4c86-90e2-eea4409ff375

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47710212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:20
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 3c870eca-e8c8-4c86-90e2-eea4409ff375

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758384 - GO (2024/0368331-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: MARIA DE LARA CARVALHO
ADVOGADOS
: ALEX DIAS SILVA - GO060669
CYRO MORIOKA - GO060680
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NNO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.093-1.103) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 1.087-1.089).
Em suas razões, a parte alega a não incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ, tendo em vista a desnecessidade de reanálise fático-probatória.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fls. 1.120-1.125).
Documento eletrônico VDA47290161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:40
Código de Controle do Documento: afc00c09-26e4-4b43-a8c2-47a9d601842e

É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.087-1.089):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pela EQUATORIAL GOIÁS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra decisão que inadmitiu o recurso
especial em razão da aplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (e-STJ fls.
914/916).
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 423):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. REDE
DE
ELETRIFICAÇÃO
RURAL.
INCORPORAÇÃO
PELA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES DESPENDIDOS DE RESPONSABILIDADE LEGAL DA
CONCESSIONÁRIA.
1. O prévio requerimento administrativo é prescindível, conquanto a
Resolução n° 414/2010 da ANEEL não se sobrepõe ao direito de ação
assegurado constitucionalmente.
2. Nos termos do art. 3° da Resolução n° 229/2006 da ANEEL, as
redes particulares, quando não dispuserem de ato autorizativo do
Poder Concedente, na forma da Resolução, deverão ser incorporadas
ao patrimônio da respectiva concessionária de distribuição de energia.
3. A Resolução n° 223/2003 da ANEEL prevê como obrigatório o
ressarcimento ao proprietário dos valores dispendidos com a
construção da rede de energia elétrica, sob pena de enriquecimento
ilícito da concessionária, conforme previsto no art. 884 do CC.
4. A autora comprovou ter efetivamente construído rede de energia
elétrica em sua propriedade rural, bem como acostou termos e
comprovantes dos valores gastos com a obra, cumprindo a contento a
regra do ônus probatório, devendo, por isso, a ré lhe restituir os
valores desembolsados, sob pena de enriquecimento ilícito.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
Os embargos de declaração foram conhecidos e acolhidos, com efeitos
infringentes, assim ementados (e-STJ fl. 457):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E CONDENAÇÃO EM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE
PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC.
1. Existindo nos embargos de declaração a omissão aduzida, ou
quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, devem ser
estes acolhidos.
2. É evidente a omissão do acórdão quando a matéria apresentada
não foi devidamente analisada e não foram coerentemente
Documento eletrônico VDA47290161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:40
Código de Controle do Documento: afc00c09-26e4-4b43-a8c2-47a9d601842e

desenvolvidos os fundamentos do posicionamento manifestado,
deixando de contemplar todos os pontos controvertidos levantados no
recurso.
3. Nesse contexto, há de se reconhecer a ocorrência de sucumbência
recíproca entre as partes, já que ambas saíram, em parte, vencidas e
vencedoras em suas pretensões, nos termos do artigo 86 do Código
de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS,
COM EFEITOS INFRINGENTES.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 468/488), interposto com base no
art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente apontou violação dos arts. 29, I, da
Lei n. 8.987/1995, 2° e 3°, XIV e XIX, da Lei n. 9.427/1996 e 14, III, da Lei n.
9.427/1996, sustentando que "a ausência do dever de restituir valores por
parte da recorrente, encontra amparo legal no inciso III, do art. 14 da Lei n°
9.427/1996, que instituiu a ANEEL, bem como disciplinou o regime das
concessões de serviços públicos de energia elétrica, e deu outras
providências" (e-STJ fl. 486).
Além disso, afirmou que "infere-se que inexiste dever da recorrente, restituir
a recorrida, uma vez que atuou em conformidade com a legislação do setor -
Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)" (e-
STJ fl. 486).
É o relatório.
Com relação a ausência do dever de indenizar que a parte recorrente
alegou, o TJGO afirmou que (e-STJ fls. 428/429):
No presente caso, constata-se que houve a transferência do
respectivo patrimônio patrocinado pela parte autora (rede elétrica) em
favor da requerida, já que passou a ter lucro com tal construção,
conforme fatura da mov. 1, arquivo 10.
Todavia, a parte autora não foi restituída quanto ao valor dispensado
na construção da referida rede elétrica.
Como dito, é evidente que a não restituição da participação financeira
do consumidor em casos em que há transferência da rede à empresa
de energia elétrica, que, por conseguinte, explorará a atividade
auferindo lucro, é abusiva, pelo que deve ser reconhecido o direito do
participante, de ser reembolsado dos valores investidos, sob pena de
enriquecimento ilícito da concessionária do serviço de prestação de
energia.
[...]
Nesse cenário, tenho que a parte promovente tem direito ao
ressarcimento integral dos gastos comprovados nos autos com a
extensão e modificação da rede elétrica que, conquanto se situe em
propriedade particular, foi devidamente incorporada ao patrimônio da
concessionária ora promovida.
Entretanto, improcede o pedido de danos morais. Vale lembrar, ainda,
que nem todo mal estar é capaz de produzir danos morais; é
necessário que o dissabor experimentado revista-se de gravidade
suficiente a lesionar algum direito fundamental da pessoa. O simples
descumprimento do dever legal, por caracterizar mero aborrecimento,
em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém
circunstâncias que atinja a dignidade da parte. [...]”
A Corte local concluiu que a parte recorrida não foi restituída quanto ao valor
dispensado na construção da rede elétrica e seria evidente que a não
restituição da participação financeira do consumidor em casos em que há
transferência da rede à empresa de energia elétrica ocasionaria
enriquecimento ilícito. A alteração do que decidido pelo colegiado implicaria
Documento eletrônico VDA47290161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:40
Código de Controle do Documento: afc00c09-26e4-4b43-a8c2-47a9d601842e

inadequada reavaliação do suporte fático-probatório constante dos autos,
atraindo a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Além disso, rever tais conclusões demandaria nova interpretação do contrato
celebrado entre as partes e incursão no conjunto probatório dos autos,
providências vedadas na instância especial, a teor da Súmula n. 5 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Na forma do art. 85, § 11,
do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por
cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Para afastar o entendimento das instâncias originárias a respeito de que "o
simples descumprimento do dever legal, por caracterizar mero aborrecimento, em
princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstâncias que
atinja a dignidade da parte" (fl. 429) seria imprescindível a revisão do contexto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Rever a conclusão do acórdão, quanto a nova interpretação do contrato
celebrado entre as partes, demandaria reavaliação do contrato, providência vedada na
via especial, nos termos da Súmula n. 5 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47290161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:40
Código de Controle do Documento: afc00c09-26e4-4b43-a8c2-47a9d601842e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.758.384 / GO
Número Registro: 2024/0368331-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
535873837 53587383720228090093
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: MARIA DE LARA CARVALHO
ADVOGADOS : ALEX DIAS SILVA - GO060669
CYRO MORIOKA - GO060680
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: MARIA DE LARA CARVALHO
ADVOGADOS : ALEX DIAS SILVA - GO060669
CYRO MORIOKA - GO060680
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47707923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: 9e2f3036-11c4-419a-85f8-3a6907f89c1f

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: 9e2f3036-11c4-419a-85f8-3a6907f89c1f